Tribunal: STF
Processo: SL 1724
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de liminar. Superveniente trânsito em julgado da causa principal. Pedido prejudicado.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de liminar.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a persistência de interesse no pedido de suspensão de liminar, em razão do superveniente trânsito em julgado da decisão que se busca suspender.



III. Razões de decidir



3. Certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga prejudicado.



_______



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º.



    1. Trata-se de embargos de declaração, recebidos como agravo interno, que impugnam decisão em que julguei improcedente o pedido de suspensão de liminar, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de Liminar. Inconstitucionalidade de gratificação instituída para servidor municipal. Improcedência.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de liminar cujo objeto é decisão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram e regulamentaram o pagamento de gratificação a servidores.



    II. Questão em discussão



    2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem pública).



    III. Razões de decidir



    3. Não há risco de grave lesão à ordem pública, já que a produção de efeitos da decisão impugnada não acarreta a paralisação das atividades administrativas.



    4. A decisão impugnada se alinha à jurisprudência desta Corte, no sentido de que a “exigência de reserva de lei para a instituição de parcela remuneratória não se refere apenas à fixação do seu nome: a própria lei deve estipular parâmetros essenciais da verba, inclusive o valor”. 



    IV. Dispositivo



    5. Pedido que se julga improcedente.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, caput e X; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência citada: ADI 2.915 (2023), Rel. Min. Nunes Marques.



    2. O Município de Tabão da Serra alega omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade estadual, para que possa adotar “as providências necessárias à adequação em relação ao quanto decidido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo”. 



    3. Após a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil), o agravante apresentou memoriais reiterando o pedido de modulação dos efeitos (petição nº 67.174/2024).



    4. É o relatório. Decido.



    5. Deixo de aguardar a vinda das contrarrazões. Isso porque, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que o requerente não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade estadual nº 2227515-89.2023.8.26.0000. Por essa razão, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão em 27.04.2024.



    6. Em tais condições, ainda que a decisão agravada fosse revista, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos. Isso porque, de acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



    7. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com esta decisão, fica prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente